Tribunal: TJMT
Processo: 1026011-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026011-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LADI CEOLATTO - CPF: 298.057.169-53 (EMBARGANTE), ASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 72.600.190/0011-60 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO – PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DE FUNDO DO RECURSO QUE IMPÕE O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O cerne da lide não versava exatamente sobre a suspensão do leilão que não se consolidou, mas, sim, sobre a desnecessidade de nova avaliação e da divisão da área, antes do leilão, o qual, inclusive, poderá ser redesignado a qualquer momento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por LADI CEOLATTO, o qual pretende sanar irregularidade no Acórdão do Recurso de agravo de Instrumento interposto em face de ASA ALIMENTOS S/A, ao qual foi negado provimento por unanimidade.

Na oportunidade, o embargante alega que o resultado do Acórdão deveria ser diverso do que foi prolatado, uma vez que houve a perda d
e
objeto do recurso em decorrência da não efetivação do leilão do imóvel de sua propriedade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

É que, ao revés da pretensão do embargante, não há nada que justifique a alteração do resultado do recurso de agravo de instrumento, objeto do aclaratórios.

No caso, o cerne da lide não versava exatamente sobre a suspensão do leilão que não se consolidou, mas, sim, sobre a desnecessidade de nova avaliação e da divisão da área, antes do leilão, o qual, inclusive, poderá ser redesignado a qualquer momento.

Por essa razão, o resultado do recurso, ao qual foi negado provimento à unanimidade, não poderia ser retificado para eventual não conhecimento por perda do objeto, pois, como cediço, a questão de fundo do agravo não estava condicionada ao sucesso ou não do leilão do imóvel, penhorado nos autos da execução.

Assim, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento mostra-se escorreito, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021